Tribunal: TJPA
Processo: 0824670-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824670-48.2018.8.14.0301

APELANTE: JANE SIQUEIRA CRUZ

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0824670-48.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JANE SIQUEIRA CRUZ

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES

ADVOGADA: DENISE CRISTINE DE GOES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROVA DOCUMENTAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais em contrato de consórcio.

2.

A parte autora alegou ter sido vítima de falsas promessas na adesão ao consórcio e requereu a devolução integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

3.

A administradora do consórcio negou o recebimento dos valores e defendeu a regularidade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a parte autora faz jus à restituição dos valores pagos a título de taxa de adesão e primeira parcela do consórcio;
(ii) verificar se há configuração de dano moral em razão das alegadas falsas promessas e da não contemplação no consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

6.

O documento juntado aos autos (Proposta de Participação em Grupo de Consórcio) comprova o pagamento do valor de R$ 3.995,00, razão pela qual deve ser restituído à consumidora.

7.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a restituição das parcelas pagas em consórcio ocorre no prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo, conforme artigo 22 da Lei nº 11.795/2008.

8.

Não há prova de que a administradora tenha induzido a parte autora em erro ou praticado fraude, sendo inviável a declaração de nulidade do contrato com base em vício de consentimento.

9.

O simples inadimplemento contratual, sem prova de abalo moral significativo, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação parcialmente provida para condenar a administradora do consórcio à restituição do valor pago pela autora, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo de consórcio ao qual a apelante aderiu.

11.

Pedido de indenização por danos morais indeferido.

12.

Redistribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor desistente de consórcio tem direito à restituição das quantias pagas, devidamente corrigidas, a ser realizada no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do artigo 22 da Lei nº 11.795/2008.

2.

A inexistência de prova de fraude ou conduta abusiva por parte da administradora do consórcio impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 39, IV; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp nº 2.271.223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/05/2023.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02/05/2018.

·

TJPA, AC nº 0001141-47.2016.8.14.0125, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/01/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0824670-48.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JANE SIQUEIRA CRUZ

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES

ADVOGADA: DENISE CRISTINE DE GOES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JANE SIQUEIRA CRUZ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a
ação ordinária consumerista de rescisão de contrato fraudulento e indenização pelos danos materiais e morais
, intentada em face da empresa Realiza Administradora de Consórcios Ltda, ora apelado.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente que:
1)
efetuou o pagamento de R$ 3.995,00 a título de sinal para adesão a um contrato de consórcio, com a promessa de liberação do crédito em poucos dias;
2)
o contrato foi assinado após o pagamento do sinal, conforme consta na minuta anexada aos autos;
3)
ocorreu descumprimento contratual por parte da administradora do consórcio, pois o crédito não foi liberado como prometido;
4)
diante disso, requereu a devolução dos valores pagos com correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 12% ao ano, a partir da data da contratação;
5)
a sentença ignorou a prova documental apresentada, que comprovaria o pagamento do sinal e a formalização do contrato;
6)
a decisão recorrida teria admitido enriquecimento ilícito da administradora de consórcios, ao negar a devolução dos valores pagos; e
7)
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teria julgado casos idênticos, reconhecendo o direito à restituição dos valores pagos por consumidores lesados.

Nesta perspectiva, requer:

“O CONHECIMENTO deste Recurso de Apelação, O PROVIMENTO das razões recursais, para: REFORMAR a R. Sentença, para:

1. Condenar o Recorrido no Pedido de Restituição dos Valores Pagos do Sinal de R$3.995,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), devidamente atualizados, com a incidência da correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 12% ao ano, a partir da data da contratação;

2. Condenar o Recorrido no Pedido da Indenização do Dano Moral, gerado pela prova do ato ilícito, que gerou transtornos, com a incidência dos juros e da correção monetária;

3. Deferir a inversão da sucumbência, para condenar o Recorrido aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação judicial;

4. Deferir os juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947”.

Contrarrazões (PJe Id. nº 16.602.788).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0824670-48.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JANE SIQUEIRA CRUZ

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES

ADVOGADA: DENISE CRISTINE DE GOES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

O presente recurso busca a modificação da decisão de primeiro grau, pleiteando a restituição dos valores pagos pela autora, com os acréscimos legais, além da reparação por danos morais.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, ao principal fundamento de que a autora não comprova os pagamentos cuja restituição pleiteiava:

“Verifica-se dos autos que o autor alegou ter assinado um contrato de participação em grupo de consórcio com a ré, no entanto, anotou a existência de falsas promessas e fraude.

Desta forma, o consumidor pretende: - a rescisão do contrato de consorcio celebrado entre as partes; - a devolução integral do valor pago, que totalizou R$3.995,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais); - o recebimento de uma indenização por dano moral no valor de R$34.165,00 (trinta e quatro mil cento e sessenta e cinco reais).

O réu, regularmente citado, apresentou contestação, na qual sustentou: - a existência de advertência no contrato de que os pagamentos deve ser realizados mediante depósito em conta corrente da administradora ou cheque nominal; - a inexistência de prova de pagamento; - a existência de fato de terceiro; - a ausência de dano moral; - a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Incialmente, anoto que o autor poderia até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório, nos termos do art. 329 do CPC, porém o pedido da autora nos autos foi posterior a decisão de saneamento e o réu discordou do requerimento, razão pela não merece prosperar.

No caso concreto, a autora afirma ter sido vítima de fraude na assinatura de um contrato de consórcio com a ré, bem como, alega o pagamento da quantia de R$3.995,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais), razão pela qual propôs a presente demanda pugnando pela rescisão do pacto e restituição dos danos materiais e morais sofrido.

Ocorre que, a administradora de consórcio negou o recebimento dos valores mencionados na peça inicial, portanto, cabia a parte que efetuou o pagamento provar o adimplemento, diante da impossibilidade da prova de fato negativo, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021).

2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.271.223/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRESTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. PROVA NEGATIVA. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Alterar as conclusões da Corte de origem quanto à ausência de provas da efetiva prestação do serviço de transporte é providência que demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento vedado diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo. Precedentes.

4. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.206.818/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.)

Neste contexto, seria impossível exigir do réu prova de não ter recebido valores (prova negativa), cabendo ao autor provar o efetivo pagamento mediante depósito, transferência bancária, etc, entretanto, sequer informou a data, local e forma de pagamento ou mesmo quem teria recebido os valores. Em suma, diante da inexistência de qualquer prova ou indício do fato, não há como reconhecer a sua existência e obrigação de restituição.

Cumpre salientar, ainda, que a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos das decisões reiteradas de nossos tribunais superiores, dentre as quais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF.

5. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

6. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza seu reconhecimento na instância extraordinária.

Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.

7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, STJ, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVA NEGATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

2. Caso em que, ao atestar a regularidade do faturamento do consumo de energia, o Tribunal local anotou que, nada obstante tenha sido deferida a inversão do ônus probatório, não havia como a concessionária comprovar a autoleitura do medidor de consumo, por se tratar de prova negativa, haja vista ser corriqueira a incumbência de os moradores de imóveis localizados em área rural "realizar a leitura e comunicar a concessionária e, quando ausente, o faturamento é feito pela média dos últimos doze meses."

3. Inviável rever o decidido pelo Tribunal de origem no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.066.004/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, STJ, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumento s invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Precedentes.

3. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a limitação do benefício da justiça gratuita a determinados atos processuais. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação mínima do direito, à não configuração do instituto da supressio e à concessão apenas parcial da gratuidade exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.182.453/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, STJ, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Neste viés, observo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de fraude na contratação, bem como, de decréscimo patrimonial e aborrecimentos que justificassem a procedência do pedido de indenização por dano moral e material.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, diante da ausência de prova de qualquer pagamento ou mesmo prova mínima do fato constitutivo do seu direito. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”.

Pois bem.

Importa consignar, por oportuno que o pedido de rescisão contratual se fundou na existência do uso de técnica de persuasão fraudulenta pelo recorrido, pois teria afirmado que este receberia o veículo em poucos dias, havendo vício de consentimento, razão pela qual busca a extinção do contrato e a condenação do apelado a restituir a integralidade do montante pago e o pagamento de indenização por dano moral.

Saliento que, conforme o teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, restando, portanto, caracterizada a relação consumerista nestes autos.

Isto posto, ressalto ser dever do fornecedor de produtos ou serviços agir com lealdade perante o consumidor, não podendo valer-se de sua posição de superioridade ou mesmo da ignorância da parte hipossuficiente para locupletar-se, nesse sentido segue a legislação aplicável à espécie:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

Outrossim, saliento que no caso dos autos a responsabilidade da Instituição Financeira Apelante é objetiva, sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida.

Nestes termos, cumpre ao Banco evidenciar de forma robusta e indene de dúvidas que o consumidor tinha pleno conhecimento do contrato e suas implicações legais e financeiras ao tempo do negócio, entretanto, nestes autos, não há prova de que a empresa recorrida tenha agido neste sentido, principalmente por se tratar de uma cidadã idosa.

Destaco a seguir o artigo 6º, do CDC:

“Art. 6.º do CDC. São direitos básicos do consumidor: (...)

III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade. Características, composição, qualidade, tributos incidentes preço, bem como sobre os riscos que apresentam”.

A despeito do conteúdo protecionista da legislação transcrita, consta na Participação em Grupo de Consórcio (PJe Id nº 16.602.731), clausula em que a apelante
“declara não ter recebido qualquer promessa de contemplação ou oferta de cota contemplada”
, uma vez que pelos boletins de ocorrência, não tendo a recorrente qualquer prova de que foi persuadida ou ludibriada. Não podendo, desta forma, ser o contrato tido como fraudulento.

Entretanto, observo o direito da recorrente em reaver os valores pagos.

Como já destacado, no caso concreto, verifica-se que a apelante buscou a resilição do contrato de consórcio que realizou, entretanto, a sentença negou a devolução do numerário que já havia sido dispendido, sob

o argumento de que não havia provas do pagamento.

Ocorre que, na Proposta de Participação em Grupo de Consórcio (PJe Id nº 16.602.731), consta recibo, no qual a empresa, por meio de assinatura de gerente, confirma que recebeu o valor que a autora busca ressarcir:
“RECIBO. Recebemos neste ato a importância de R$ 3.995 (três mil novecentos e noventa e cinco) referentes à antecipação da taxa de administração e 1º parcela conforme descrito abaixo”.

No ponto, cumpre consignar que o valor a ser restituído é o numerário discriminado no recibo, com correção monetária, uma vez que inexiste nos autos prova de previsão contratual para a cobrança da taxa de administração e da cláusula penal.

Ademais, em relação à

restituição dos valores, a presente demanda envolve questão com entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, em 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio correspondente e não de imediato.

Assim, deve a requerida restituir o valor especificado no recibo (PJe Id nº 16.602.731), devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, porquanto desistente da avença.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela demandante, não demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, considerando que a conduta da requerida pautou-se no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, a qual encontra eco na jurisprudência, conforme acima expendido.

No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar, senão vejamos os entendimentos jurisdicionais pertinentes ao tema:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – ART. 22 DA LEI N.º 11.795/2008 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação em Ação Desconstitutiva de Contrato e Restituição de numerário cumulada com Indenização por Danos Morais: 2. A controvérsia recursal cinge-se em torno da alegação de vício de consentimento, ao pedido de restituição de valores, bem como ao pagamento de danos morais. 3. Em que pese não ter o autor instruído a inicial com o Contrato objurgado, não sobejam dúvidas pelas disposições ali contidas de tratar-se de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, acerca do qual não pode arguir desconhecimento acerca das cláusulas. 4. Com efeito, verifica-se que o referido contrato se encontra sob a égide da Lei n.º 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio e tem como base a solidariedade, na qual os consorciados contribuem para a possibilitar a aquisição de bens reciprocamente. 5. À vista disso, a devolução imediata ao participante das quantias por ele alcançadas implicaria na redução do montante comum, o que traria prejuízos ao grupo, o qual teria reduzido os recursos para a aquisição do bem a ser entregue ao detentor da cota contemplada, não podendo, outrossim, o interesse do consorciado desistente sobrepor-se ao interesse dos demais que continuam adimplindo o contrato. 6. A necessidade de prazo razoável para a devolução dos valores pagos pelo quotista-desistente tem por objetivo garantir e preservar a saúde financeira do grupo de consórcio, resguardando os interesses dos demais associados e impedindo que de outra forma, reste inviável o cumprimento da obrigação. 7. No caso em tela, como já mencionado, a contratação ocorreu sob a égide da Lei n. 11.795/2008, e, assim, a restituição deverá dar-se nos termos do artigo 22 da referida Lei. 8. O consorciado desistente deverá aguardar a contemplação da sua cota excluída, através de sorteio, para receber os valores já adimplidos, consoante prevê o artigo 22 da legislação específica. 9. Noutra ponta, em havendo a desistência do consorciado, como in casu, cabível à administradora deduzir do montante a ser devolvido, a taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal e seguro, caso efetivamente cobrados e previstos no contrato (Embargos de Divergência no REsp nº 927.379). 10. Em relação à restituição dos valores, a presente demanda envolve questão com entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, em 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio correspondente, e não de imediato, como objetiva a demandante. 11. No que tange à cláusula penal, o entendimento firmado pelas Turmas Recursais é de que se trata de disposição lícita, cuja origem repousa no Código Civil, art. 413, e é recebida pelo Código de Defesa do Consumidor, para o fim de reparar as perdas e danos, visando igualmente estimular o cumprimento do contrato, bem como de estabelecer uma pré-fixação das perdas e danos, cabendo a análise se abusiva ou não. 12. Deve a requerida restituir o valor pago, descontadas tão somente a taxa de administração e a clausula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual o autor aderiu, porquanto desistente da avença. 13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela demandante, não demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, considerando que a conduta da requerida pautou-se no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, a qual encontra eco na jurisprudência, conforme acima expendido. 14. No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido, para em consequência, reformar em parte a Sentença atacada para condenar a requerida a restituir à requerente o valor pago, descontadas a taxa de administração e a cláusula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, porquanto desistente da avença.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001141-47.2016.8.14.0125, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a empresa Realiza Administradora de Consórcios Ltda a restituir à requerente o valor discriminado no recibo (PJe Id nº 16.602.731), devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, porquanto desistente da avença.

Em consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para apelante e 50% (cinquenta por cento) para a empresa apelada, ressalvando a suspensão da exigibilidade em relação à recorrente, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025